Tribunal: TJES
Processo: 5019873-58.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019873-58.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de “Ação de Ressarcimento por Sub-rogação Securitária”, julgou procedente o pedido autoral e condenou a concessionária ao pagamento de R$21.550,00, referentes a danos materiais decorrentes de descarga atmosférica que atingiu condomínio residencial cuja cobertura securitária havia sido contratada pela Apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a existência de cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial de energia elétrica; (ii) verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, notadamente o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura cerceamento de defesa a negativa de produção de prova pericial quando a prova requerida é considerada inócua, sendo desnecessária à formação do convencimento do juiz, especialmente diante do lapso temporal entre o evento danoso e a instrução processual, bem como da suficiência dos elementos probatórios constantes nos autos.

4. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e os arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade para que surja o dever de indenizar.

5. A Apelada apresentou laudos técnicos que atestam a origem do dano em variação de tensão da rede elétrica, configurando o nexo causal entre o evento e a falha na prestação do serviço.

6. A concessionária não produziu prova suficiente para elidir sua responsabilidade ou demonstrar a existência de causa excludente, como culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.

7. A jurisprudência do TJES reconhece o direito de ressarcimento da seguradora sub-rogada quando comprovados os danos e a relação de causalidade com falha no fornecimento de energia elétrica, sendo desnecessária a prévia observância de procedimentos administrativos previstos em resoluções da ANEEL.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova se revela inútil ou desnecessária diante da suficiência do acervo probatório constante dos autos.

2. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º da CF/1988 e dos arts. 14 e 22 do CDC.

3. Demonstrados o dano e o nexo de causalidade com oscilação de energia, e não comprovada causa excludente, é devida a condenação da concessionária ao ressarcimento.

4. A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se em seus direitos e pode buscar judicialmente o ressarcimento perante o responsável pelos danos, independentemente de procedimento administrativo prévio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14, § 3º, e 22; CPC/2015, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.934.190/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.08.2022; TJES, AC 0017121-72.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 26.10.2023; TJES, AC 5004669-71.2022.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 15.09.2023; TJES, AC 0013612-36.2020.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 12.09.2023; TJES, AC 5028753-73.2021.8.08.0024, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 11.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5019873-58.2022.8.08.0024

APELANTE: EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em razão da sentença de Id 13202696, em que a MMª Juíza da 3ª Vara Cível do Juízo de Vitória, nos autos da “
Ação de Ressarcimento por Sub-rogação Sceuritária
”, ajuizada por Allianz Seguros S/A, julgou procedente o pedido autoral para condenar a concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da quantia de R$21.550,00 (vinte e um mil quinhentos e cinquenta reais).

No recurso de Id 13202697, a Apelante alega, preliminarmente, nulidade de Sentença por cerceamento de defesa, em vista da negativa do juízo
a quo
ao pedido de produção de prova pericial de energia elétrica.

No caso dos autos, o julgador fundamentou a decisão sob argumento de o pedido mostrar-se “
inócuo, pois se passou grande lapso desde o sinistro, sendo os objetos danificados já consertados ou substituídos por novos
”.

De fato, o entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada quando demonstrada a suficiência da prova existente nos autos (para a formação do convencimento do julgador) ou quando constatada a inutilidade da prova requerida
” (AgInt no AREsp n. 1.934.190/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022).

Do exposto,
rechaço a preliminar arguida
.

Extrai-se da inicial (Id 13202107) que a Apelada atuava como seguradora do Condomínio Residencial Parque Ventura, por meio da apólice de n. 5177202064160023638, que previa cobertura por eventual dano elétrico, dentre outros itens. Narra que em 10/03/2021, em razão de descarga atmosférica sobre o bloco 08 do condomínio, diversas instalações e equipamentos sofreram danos, gerando prejuízo estimado em R$21.550,00 (vinte e um mil quinhentos e cinquenta reais).

Nas razões recursais, a concessionária de energia elétrica pugna pela reforma do julgado ao argumento de que não houve comprovação do nexo causal, de modo que não restaram presentes os requisitos da responsabilidade civil.

Nada obstante, contudo, às alegações deduzidas no apelo, não há fundamento plausível a possibilitar o acolhimento do pedido de reforma da Sentença recorrida, a qual, portanto, deve ser mantida tal como fora proferida pelo juízo
a quo
.

Isso porque, assim como restou consignado na Sentença, a Apelada também comprovou a existência do dano, que decorreu da variação de tensão na rede elétrica, conforme laudos técnicos constantes no Id 13202114.

A Apelante, por sua vez, não conseguiu refutar os fundamentos contidos na Sentença, nem comprovar fato algum capaz de impedir sua condenação, lançando mão de argumentos há muito já rejeitados por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) como se vê, por exemplo, nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS DECORRENTES DE VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. PROVAS SUFICIENTES. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de regresso da seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar a segurada diante de danos ocorridos em bem de propriedade do consumidor segurado, em razão de alegada variação de tensão na rede de distribuição da requerida. 2. Vê-se dos autos que os laudos técnicos são categóricos quanto a origem do dano na variação de tensão na rede, inexistindo nos autos qualquer outro documento técnico em sentido contrário. 3.
A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos à segurada
. 4. Acerca da alegação do recorrente de que o procedimento previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL não teria sido obedecido, o referido procedimento se refere apenas aos processos de apuração administrativa, no âmbito das concessionárias, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a prévia formalização de tal procedimento, seja por parte da consumidora, seja pela seguradora. 5.
Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores despendidos pela seguradora apelada
. 6. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL n.º 0017121-72.2020.8.08.0024, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, julgado pela Primeira Câmara Cível em 26/10/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. SÚMULA Nº 188 STF. DANO DE REDE ELÉTRICA. EQUIPAMENTO DANIFICADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1) À luz do disposto no artigo 37, §6º de nossa Magna Carta, as empresas concessionárias prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros. 2) Para a caracterização da responsabilidade objetiva da parte apelante, basta ser evidenciado o dano, o nexo de causalidade e a conduta defeituosa. 3)
In casu, verifico que a parte autora, ora apelada, apresentou parecer técnico, no qual consta a informação de que os danos foram causados por oscilações de tensão de entrada de energia elétrica. Assim, incumbiria à Apelante fazer prova de qualquer causa excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu
. 4) Os documentos mostrando as telas sistêmicas apresentadas no corpo da contestação não são capazes de demonstrar a regularidade do fornecimento da energia elétrica. 5) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios. (APELAÇÃO CÍVEL n.º 5004669-71.2022.8.08.0024, Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, julgado pela Quarta Câmara Cível em 15/09/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA - DEVER DE RESSARCIMENTO VERIFICADO – UNIDADE CONSUMIDORA DE ALTA TENSÃO COM TRANSFORMADOR PARTICULAR – IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor
. (...). (APELAÇÃO CÍVEL n.º 0013612-36.2020.8.08.0024, Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, julgado pela Terceira Câmara Cível em 12/09/2023)
Sem grifos no original

(...).
Nos termos do art. 373, CPC/2015, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º do CDC, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias “a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”
. (...). (APELAÇÃO CÍVEL n.º 5028753-73.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador JAIME FERREIRA ABREU, julgado pela Quarta Câmara Cível em 11/09/2023)
Sem grifos no original

Assim, porque a Apelante não conseguiu infirmar os fundamentos declinados na Sentença recorrida, a conclusão é pelo não provimento da presente Apelação Cível.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.